Tribunal: TJMT
Processo: 1069305-05.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1069305-05.2022.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: ADILSON MACEDO LOPES
RECORRIDA: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 11 a 14/09/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA - BOMBEIRO MILITAR - PLEITO DE PROMOÇÃO RETROATIVA À 2o SARGENTO BM E RESSARCIMENTO DE VERBAS - PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – VINCULAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – CONCEITO MORAL – ATO ADMINISTRATIVO FUNDAMENTADO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nas relações em que a Fazenda Pública figure no polo passivo, o fundo de direito só deve ser declarado prescrito quando transcorridos mais de 05 (cinco) anos entre a data da propositura da ação e a data do ato praticado pela administração, acoimado de nulidade, o que não se verificou na hipótese em apreço.
2. Recorrente relata que foi promovido à 2o Sargento BM em 02/12/2018, todavia, sustenta que possui direito à referida promoção como 2o Sargento BM e respectivas verbas a contar de 02/12/2017.
3. Boletim eletrônico no 1795, pg. 05, item 3,4 (ID. 170403353): “A Comissão, por unanimidade de votos, decidiu NÃO INCLUIR no Quadro de Acesso o 3o SGT BM ADILSON MACEDO LPES, considerando o que prevê o parágrafo 1o do art. 51, do Decreto 2268/2014, que prescreve que para efeito de avaliação funcional o conceito moral é aferido observando-se relatório da Corregedoria-Geral, que aponte a prática de crimes ou transgressões disciplinares que atentem contra honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe (...) e a disciplina.”
4. Os atos administrativos se submetem aos princípios da legalidade e fundamentação, gozando de atributos próprios do regime jurídico administrativo.
5. Prevalece na jurisprudência que para figurar no quadro de acesso à promoção, além de atender aos critérios objetivos previstos na a Lei no 10.076 de 13 de março de 2014, o militar deverá, também, possuir idoneidade moral a ser verificada pela Comissão de Promoção, inexistindo ilegalidade na decisão que conclui não poder o participante figurar no quadro de acesso à promoção.
6. Com efeito, os atos administrativos são revestidos de presunção de legalidade e veracidade, de modo que tais atributos são ínsitos a tais categorias de atos, cabendo à parte promovente comprovar eventual ilegalidade que os macule, violando tais presunções, o que não ocorre na espécie.
7. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
8. Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.
9. Recurso conhecido e não provido. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069305-05.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADILSON MACEDO LOPES - CPF: 503.468.061-00 (RECORRENTE), EDSON BENEDITO RONDON FILHO - CPF: 483.304.421-87 (ADVOGADO), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023